Tribunal: STF
Processo: HC 252823
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Incidência concomitante de causas de aumento no crime de roubo. Possibilidade. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em que se buscava a readequação da dosimetria da pena e a fixação de regime mais brando para o cumprimento da sanção imposta.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração de habeas corpus, na hipótese, configura sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se a incidência concomitante de causas de aumento na dosimetria da pena no crime de roubo, bem como a fixação do regime fechado, afrontam os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade do magistrado, sendo cabível o controle apenas da legalidade dos critérios adotados, não sendo a via do habeas corpus adequada para redimensionar a pena com base na reavaliação do conjunto fático-probatório.



    5. No art. 68, parágrafo único, do Código Penal se confere ao julgador a faculdade, e não o dever, de limitar-se à aplicação de uma única causa de aumento de pena, não constituindo direito subjetivo do réu a incidência de apenas uma majorante.



    6. A fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias foi idônea ao justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal, considerando a gravidade concreta da conduta, o elevado número de agentes envolvidos e o emprego de arma de fogo.



    7. A pena final fixada (9 anos e 4 meses de reclusão) impõe a adoção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, não cabendo a readequação pleiteada.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXVIII; CP, arts. 68, parágrafo único, 157, §§ 2º e 2º-A, e 33, § 2º, "a".



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018; HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/01/2021; RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021; RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30/04/2021.